Tribunal: STF
Processo: Rcl 86991
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por A.S.D.V. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) proferida nos autos do Processo nº 1000175-59.2025.8.26.0629.



    O reclamante defende que 



    “[o] acórdão reclamado, ao validar a conduta desleal da credora, ofende diretamente a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal que protegem a boa-fé, a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana como pilares do ordenamento jurídico.”



    Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, do andamento do Processo nº 1000175-59.2025.8.26.0629 e da aplicação da multa legal. No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Na inicial, A.S.D.V. i) faz referência à solução dada pelo STF em dois processos com eficácia restrita às partes (Rcl nº 46878 e MS nº 36507) e ii) desenvolve argumentos relacionados à tese de que a solução no caso concreto teria violado o postulado da “Dignidade da Pessoa Humana (Art. 1º, III, da CF)” e a “Função Social dos Contratos (Art. 421 do CC c/c Art. 5º, XXIII, da CF)”.



    Não conheço da presente reclamação constitucional tendo como paradigmas a Rcl nº 46878 e o MS nº 36507, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/07/2020).



    Também não conheço das teses fundamentadas no art. 1º, inc. III, e no art. 5º, inc. XXIII, ambos da CF/88, por se tratar de objeto dissonante das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal decisão que nega seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeito vinculante. III – O que pretende a agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. IV - Também a jurisprudência apresentada no agravo regimental não possuem força vinculante, pois não se referem a julgados realizados com base na sistemática da repercussão geral. V - Inexistência de aderência estrita ao julgado da ADI 5.355/DF, o que obsta a procedência desta reclamação. IV – Agravo regimental desprovido.” (Rcl n] 63733 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe de 29/5/24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 34691 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/6/20)



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. RE nºs 683.151/DF e 893.208/DF. Eficácia adstrita às partes neles relacionadas. Alegação de violação de dispositivo constitucional. Não conhecimento. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 27123 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/12/17)



    “Agravo Regimental em Reclamação. Afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal ou de Súmula Vinculante. Inocorrência. Usurpação da Competência. Ausência. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental Desprovido. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 20627 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 27/4/16)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de ofensa à dispositivos constitucionais. Inocorrência de qualquer da hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. Manifesto não cabimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 17884 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/9/14).



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88), não sendo a via adequada para suscita violação a dispositivo constitucional, tampouco se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, não conheço da reclamação e determino a imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente